Tribunal: TJDFT
Processo: 0780621-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “(i) Condenar banco requerido a obrigação de não fazer, consistente em se abster de desconto na conta corrente do autor para pagamento de parcelas dos contratos descritos no documento de id. 210879694, sob pena de pagamento de mula equivalente ao dobro de cada débito indevido. (ii) Condenar o banco requerido a restituir R$ 3.717,98 (três mil, setecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), tornando definitiva a decisão de id. 210974614.”
Em seu recurso, alega que a cláusula que autoriza o banco a utilizar o saldo da conta corrente é condição essencial do contrato. Sustenta que a revisão dos contratos é medida excepcional, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 70085873). Foram apresentadas contrarrazões (ID 70085879).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de revogação da autorização dos descontos em conta corrente.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição deefeitosuspensivoao recurso, em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, uma vez que se inserem as partes no conceito de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
6. O STJ, em sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns emcontacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto estaautorizaçãoperdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.(STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgadoem09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085).
7. Consta da inicial que a parte autora contratou empréstimos junto ao banco réu os quais inicialmente deveriam ser descontados em conta corrente. Após, em 26/08/2024 (ID 70085760 e 70085762), notificou extrajudicialmente o recorrente a respeito do cancelamento das autorizações de débito automático dos empréstimos contratados.
8. Traçado o contexto fático, verifica-se que, apesar de não ter sido juntado pelas partes os termos dos contratos de empréstimos, a autora afirma que autorizou os descontos em sua conta corrente, bem como restou comprovado que notificou extrajudicialmente o recorrente sobre o cancelamento de sua autorização.
9. Nesse aspecto, diante da previsão contratual sobre a possibilidade dedébitodas parcelas diretamente emcontacorrente, não há que se falar em cancelamento daautorização, ante a proibição do venire contra factum proprium, não podendo o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em suacontarequerer alteração contratual com o cancelamento daautorizaçãodedébitoemcontaque foi livremente pactuada anteriormente.
10. Ademais, é de conhecimento geral que os contratos com pagamentos de débitos automático possuem taxa de juros inferiores. Portanto, deve-se preservar a vontade das partes e privilegiar o pactuado, pacta sunt servanda, não se podendo mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, sob pena de frustrar e desconstituir expectativas legítimas. Dessa forma, prestigia-se a boa-fé objetiva, exigida em todas as fases da contratação, mantendo-se as previsões contratuais tal como previamente pactuadas. Precedente: (Acórdão 1959749, 0774107-51.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.)
11. Em reforço, sabe-se que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos paraautorizaçãoe cancelamento deautorizaçãode débitos emcontade depósitos e emcontasalário, assegurou ao titular dacontao direito de cancelar aautorizaçãodedébito, conforme disposto em seu art. 6o. Todavia, a interpretação de tal artigo deve ser realizada com a devida cautela, na medida em que, o art. 9o da mesma resolução esclarece que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento daautorizaçãopara odébito. É dizer: o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos em casos que não reconheça a existência deautorizaçãoprévia para a implantação da medida, hipótese que não ocorreu no caso em análise.
12. Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
14. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.